Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-97.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. RÉU SOLTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que não recebeu a Apelação Criminal por intempestividade.
2. A Defesa alega ausência de ciência sobre o interesse do acusado em recorrer da condenação, sustentando que a contagem do prazo deveria iniciar com a intimação pessoal do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o recurso de Apelação interposto pelo recorrente é tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de réu solto, a intimação da sentença pode ocorrer apenas na pessoa do defensor, sendo desnecessária a intimação pessoal.
5. A alegação de desconhecimento do interesse do réu em recorrer não justifica a dilação do prazo, sendo responsabilidade da Defesa técnica manter contato com o cliente e observar os prazos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A intimação do advogado constituído é suficiente para início do prazo recursal quando o réu está solto.
A ausência de manifestação do réu não justifica a dilação do prazo legal para interposição de recurso."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.928.778/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12/08/2025, DJEN 15/08/2025.
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/11/2021.